Tribunal: STF
Processo: ARE 1461704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA RECURSO IMPROVIDO. 1. É dever do Município arcar com a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive com o pagamento dos salários de seus servidores, ainda que a obrigação tenha sido contraída na gestão anterior, em face do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF). 2- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o não pagamento de verbas salariais a servidor público, de inegável caráter alimentar, garantidor da dignidade da pessoa humana e fundamento do Estado Democrático de Direito. 3 – O município apelante também alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em um percentual muito elevado, tendo em vista as limitações financeiras do município e requer a fixação dos honorários abaixo do mínimo, em consideração ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o interesse particular. Essa alegação não merece prosperar, pois, os valores pleiteados são pequenos, tendo em vista o valor do salário da apelada e, referir-se apenas ao mês de dezembro e o 13º salário, ambos de 2012. Como o valor da causa é pequeno, não afeta as finanças do município e diminuir esse percentual seria menosprezar o trabalho do advogado. Logo, correta a fixação da do percentual de Honorários Sucumbenciais em 15% do valor da condenação pelo MM. Juiz de 1º grau em observância ao art. 20, § 4º e 3§3º, alíneas a, b, e c. 4- Quando o direito do autor depender da comprovação de fato constitutivo negativo, como o alegado não pagamento de verbas salariais, o ônus da prova recairá, inevitavelmente, sobre a parte adversa, que, desincumbindo-se de seu ônus, deverá suportá-lo, pois, o ônus da prova incumbe ao réu, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do art. 333, II, do CPC/1973. RECURSO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente